Tribunal: TJSP
Processo: 0002801-30.2014.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Veículo subtraído que foi recebido no exercício da atividade desempenhada pelo acusado - Condenação mantida - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Devida, no entanto, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.